Tribunal: CARF
Processo: 13161.721121/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721121/2012-30
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63,de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido
na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de
reais), para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721121/2012-30
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721121/2012-30

Trata-se de recurso ofício interposto nos autos do processo no
13161.721121/2012-30, em face do acórdão no 03060.502, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 23
de abril de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 01402/00047/2012, fls. 04/09, emitida em
03/12/2012, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 2.746.475,97, resultante do lançamento suplementar do ITR/2007, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Olímpio” (NIRF 3.266.5792), com área total declarada de
11.685,2 ha, localizado no município de Maracaju-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2007, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01402/00005/2012, de fls.
11/12 entregue à Contribuinte em 21/05/2012, fls. 16/17. Por meio do referido Termo,
solicitou-se à Contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
Notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2006 a 31/12/2006;
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2006 a 31/12/2006;
Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. 25/311.
Procedendo à análise dos documentos apresentados e da DITR/2007, a Autoridade
Fiscal resolveu alterar a áreas de produtos vegetais, reduzindo-a de 5.592,2 ha para
4.195,2 ha; glosar integralmente a área em descanso, de 500,0 ha; além de rejeitar o
VTN declarado de R$ 18.307.000,00 (R$ 1.566,68/ha), que entendeu subavaliado,
arbitrando-o em R$ 43.816.578,70 (R$ 3.749,75/ha), correspondente ao VTN/ha médio
apontado no SIPT/RFB para o município onde se localiza o imóvel, com o conseqüente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta em razão da redução do grau
de utilização, que passou de 84,0% para 76,1%, disto resultando o imposto suplementar
de R$ 1.207.718,97, conforme demonstrativo de fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/07 e 09.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721121/2012-30

Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 07/12/2012 (sexta-feira), fls. 10, a Contribuinte
protocolizou, em 07/01/2013 (segunda-feira), a impugnação de fls. 314/331 exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 320/435. Em síntese, alegou e requereu
o seguinte:
Faz um breve relato da ação fiscal;
Em atendimento ao Termo de Intimação recebido, informou que deixou de apresentar o
Laudo de Avaliação do VTN do imóvel, uma vez que concordou com o valor arbitrado
pela Autoridade Fiscalizadora;
Não obstante os esclarecimentos/documentos apresentados em atendimento ao Termo
de Intimação, a fiscalização lavrou a Notificação de Lançamento;
Apresenta planilha onde discrimina os valores declarados, arbitrados e as respectivas
diferenças;
Informa que houve um erro no preenchimento da DITR retificadora de 2007, na qual a
área de reserva legal foi desconsiderada;
Também em atendimento à Intimação, informou que efetuou o pagamento, mediante
compensação com indébito de PIS, do ITR relativo à diferença apurada pelo Fisco
quanto ao VTN;
Apresenta planilhas indicando os valores constantes das DITR original e retificadora,
com o fim de demonstrar que na DITR retificadora não foi informada a área de reserva
legal, de 2.322,78 ha;
Transcreve o art. 10, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.393/1996, para ratificar que a área
de reserva legal não deve ser tributada;
Conforme Matrículas atualizadas da Fazenda Olímpio e do ADA/2008, a área de
reserva legal foi averbada às referidas matrículas em 21/01/2005 e corresponde a 20%
do total da propriedade;
Esses documentos comprovam que a área de reserva legal foi averbada antes do fato
gerador a que se refere a Notificação de Lançamento;
Cita jurisprudência do CARF para fundamentar suas alegações;
Discorre sobre o princípio da verdade material, apresentando posicionamentos
doutrinários e constitucionais;
Cita jurisprudência do STF para referendar seus argumentos;
Alega que incluindo a área de reserva legal o grau de utilização passará de 76,1% para
95,60%, e a alíquota será reduzida para 0,45%;
Salienta que efetuou pagamento mediante compensação do valor do ITR no montante de
R$ 112.520,20 (principal) referente à diferença entre o VTN apurado pelo Fisco e o
declarado por ela;
assim, somando os valores correspondentes a R$ 23.778,92, R$ 56.971,42 e R$
112.520,10 pagos por ela em 28/09/2007, 15/09/2008 e 29/06/2012, respectivamente,
chega ao montante de R$ 193.270,54, superior ao crédito tributário efetivamente devido
no exercício de 2007, que perfaz o montante de R$ 154.087,48;
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721121/2012-30

constata que a pretensão fazendária de cobrar R$ 1.207.719,97 (principal) é totalmente
improcedente, eis que não há valor devido a título de ITR, motivo pelo qual a
Notificação de Lançamento deve ser cancelada;
Por meio de DCOMP, compensou a diferença apurada, acrescida de multa e juros, que
perfaz o montante de R$ 190.440,43 em junho/2012, com indébito de PIS Faturamento
reconhecido judicialmente nos autos do Mandado de Segurança no 99.00.110838;
O referido indébito foi habilitado nos autos do processo administrativo no
19706.000069/200618, restando consignada a possibilidade de compensação com
tributos de espécies diferentes;
Termos do art. 156, inciso II, do CTN e art. 74, §§ 1o, 2o e 5o, da Lei no 9.430/1996;
Conforme art. 74, §§ 2o e 5o, da Lei no 9.430/1996, a compensação declarada à RFB
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de posterior homologação, cujo
prazo é de 5 anos;
A DCOMP transmitida ainda não foi analisada pela RFB, contudo, somente depois de
não homologada a compensação é que se pode cobrar o crédito, o que não ocorreu na
espécie;
A Autoridade Administrativa não pode cobrar crédito tributário devidamente
compensado sem a realização de qualquer verificação da regularidade ou não da
compensação realizada pela Impugnante;
A Notificação de Lançamento deve ser cancelada por exigir valores extintos pela
compensação, conforme assegura a Lei;
Por fim, requer o julgamento procedente da impugnação, o cancelamento da Notificação
de Lançamento e que quaisquer informações relativas a atos e termos do processo
recaiam na pessoa do subscritor da impugnação, mandatário da Contribuinte, no
endereço constante do mandato, a fim de que não haja prejuízo para a Impugnante.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 542/549
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Período de apuração: 2007
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECADÊNCIA
Nessa modalidade de lançamento, o prazo qüinqüenal legalmente previsto para revisão
do valor do ITR, apurado e recolhido parcial ou integralmente pelo contribuinte dentro
do próprio exercício, inicia-se na data da ocorrência do respectivo fato gerador.
Alcançado o crédito tributário pela decadência, o lançamento que o constituiu deve ser
cancelado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isso posto, considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja considerada procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, para
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721121/2012-30

considerar extinto, por motivo de decadência, o crédito tributário consubstanciado na
Notificação de Lançamento no 01402/00047/2012, de fls. 04/09, relativa ao ITR do
exercício de 2007, desconsiderando-se a exigência.”
Diante do valor exonerado, foi apresentado recurso de ofício.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
A decisão de primeira instância entendeu por julgar improcedente o lançamento,
em razão da decadência integral do lançamento.
Conforme Notificação de Lançamento, à fl. 4 dos autos, verifica-se que foi
lançado a título de imposto suplementar foi exonerado a quantia de R$ 1.207.719,97 e referente a
multa (75%), o valor de R$ 905.789,97.
Desse modo, foi exonerado o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total de R$ 2.113.509,94.
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), vejamos o texto da Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721121/2012-30

(grifou-se)
Saliente-se que a Súmula CARF no 103 estabelece se aplica o limite de alçada
vigente na data de apreciação do recurso de ofício pela segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, na presente data (sessão realizada em 11/05/2021) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pela julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital